Tribunal: TJDFT
Processo: 0715669-87.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0715669-87.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE LIMA, ANTONILDE DE SOUSA LIMA APELADO: DULCELINA MARIA DELFINO, MOISES COSTA RODRIGUES DESPACHO Intimem-se os réus/apelantes, Raimundo Nonato Vieira de Lima e Antonilde de Sousa Lima, para que se manifestem sobre eventual violação à dialeticidade recursal (CPC 10). Prazo: 5 dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator